Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0735401-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO PASSOS AGRAVADO: HARAS CLUB WHITE PONY Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do resultado advindo das diligências ultimadas via consultas aos sistemas SisbaJud[1] e Renajud[2] e do teor da certidão exarada por servidor da Vara Cível de Planaltina/DF[3], diga o autor/agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da ré/agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do curso processual. I Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69269619, p. 04 (fl. 3.620). [2] - ID Num. 69269619, p. 07 (fl. 3.623). [3] - ID Num. 69321165, p. 02 (fl. 3.628).